Tribunal: STF
Processo: RE 561740
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA REESTABELECER A SENTENÇA. NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: DESNECESSIDADE. MAJORAÇÃO: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 

Relatório
1. Em 27.3.2026, o recurso extraordinário interposto por Clodomiro Pereira dos Santos e outros foi provido, em julgado com a seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 313.382. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL: IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA UTILIZAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL ADEQUADO. TEMAS 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (fl. 1 e-doc. 67).

2. Publicada essa decisão no DJe de 31.3.2026, Clodomiro Pereira dos Santos e outros opõem tempestivos embargos de declaração em 6.4.2026 (e-docs. 68 e 69).

3. Os embargantes alegam que “a decisão retro embora tenha provido na totalidade o recurso interposto, é omissa quanto ao redimensionamento da sucumbência” (fl. 1, e-doc. 68).

Assinalam que “há de ser redimensionada a sucumbência, a fim de que seja incutida integralmente ao devedor, agregando-se, ainda, honorários, nos termos dos parágrafos § 11 e § 13, do art. 85, do CPC/2015 correspondente ao art. 20, § 2º, § 3º e §º 4º do CPC/1973” (fl. 1, e-doc. 68).

Pedem o “acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de que seja sanada contradição relativa ao redimensionamento da sucumbência anteriormente arbitrada na sentença (05% – cinco por cento), em face do provimento recursal, sem prejuízo, ainda, de majoração dos honorários em favor do causídico do recorrente, nos termos da aludida norma processual” (fls. 1-2, e-doc. 68). 

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste aos embargantes.

5. O recurso extraordinário interposto pelos embargantes foi provido, para “restabelecer a sentença de primeiro grau (e-doc. 13), pela qual rejeitados os embargos à execução opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS” (fl. 8, e-doc. 67).

Na sentença de primeiro grau, o juiz sentenciante condenou o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS  ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em cinco por cento sobre o valor da execução, nestes termos:
“Condeno o INSS em honorários sobre o valor da execução, advocatícios, que arbitro em 05% incluindo a execução e os embargos, considerando que os cálculos da execução foram realizados pela Contadoria Judicial e não pela parte e a simplicidade dos embargos, que tratam apenas de matéria de direito.” (fl. 3, e-doc. 13).

Tendo sido restabelecida a verba honorária fixada na origem, em conformidade com a legislação processual vigente à época (Lei n. 5.869/1973), não cabe ao Supremo Tribunal Federal, nesta sede recursal, rever a equidade, razoabilidade e proporcionalidade dos ônus sucumbenciais.

6. Ademais, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.192.004/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal assentou que as questões sobre apuração dos valores referentes aos honorários advocatícios serão resolvidas pelo juízo da execução (Segunda Turma, DJe 26.8.2020). Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 839.473-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 12.12.2016).

Nada há a prover quanto ao pedido de “redimensionamento da sucumbência anteriormente arbitrada na sentença (05% – cinco por cento)” (e-doc. 68).

7. Inviável também a majoração de honorários advocatícios em recurso provido ou parcialmente provido.

Essa questão processual foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao fixar tese no Tema Repetitivo 1.059, no sentido de que “a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” (DJe 21.12.2023).

8. Diferente do alegado pelos embargantes, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.

O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese dos embargantes.

9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora